Tribunal: STF
Processo: HC 72648
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Vícios do inquerito policial.
          Inepcia da denuncia. Interrogatorio por Carta Precatoria.
          Nulidades. Provas.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          1.)  - irregularidades no reconhecimento pessoal, realizado
no  inquerito policial, assim como na identificação e qualificação do
Curador do indiciado;
          2.) - inepcia da denuncia;
          3.)  -  invalidade do  interrogatorio  realizado  por Carta
Precatoria.
          4.) - insuficiência de provas para a condenação.
          Alegações repelidas.
1.         As  irregularidades ocorridas  no  Inquerito  Policial não
contaminam o processo da ação penal;
2.         Após a condenação e  extemporanea a alegação de inepcia da
denuncia, pois a sentença condenatória e que deve ser impugnada.
3.         Nada impede  a realização  do  interrogatorio do  réu, por
Carta  Precatoria, ao menos quando se encontre preso em outra unidade
da Federação.
4.         Hipótese, ademais, em que a condenação se baseou em outros
elementos  de prova, cuja  apreciação não pode  ser revista no âmbito
estreito do "habeas corpus".
5.        Prejuizo indemonstrado.
6.        "H.C." indeferido.